Tribunal: STF
Processo: ARE 1432878
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “MULTA COMINATÓRIA- PERDAS E DANOS - O juiz, no exercício do, seu poder geral de efetivação, deve buscar o instrumento que melhor se ajuste à tutela buscada. Desse modo, o magistrado pode alterar o valor e a periodicidade da multa cominatória, mantendo a razoabilidade.” (e-doc. 15, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Eis o teor da ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRESSUPOSTOS - ART. 535 CPC. Cabe ao julgador examinar as alegações relevantes que as partes formularam, bem como o enquadramento do litigio nas normas legais aplicáveis. Entretanto, não é obrigado legalmente a debater cada argumento levantado, mas sim a analisar e julgar todos os pedidos feitos pelas partes. Os embargos declaratórios não se destinam a um novo julgamento da causa, mas a um aperfeiçoamento da decisão, pois a lei não prevê contraditório para o recurso em questão.” (e-doc. 17, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LIV; 37, caput; 93, inc. IX; e 129, inc. III, da Constituição da República. 



    3.1. O recorrente narra que em ação civil pública foram declaradas nulas contratações firmada pelo Município de Patrocínio e que, “com trânsito em julgado dessa decisão, antes mesmo de ter expirado o prazo de seis meses concedido pelo: acórdão transitado em julgado, o Ministério Público pleiteou o cumprimento de sentença, postulando pela fixação de multa diária, não apenas em face do Município, mas também de todos os servidores que compuseram o polo passivo da Ação Civil, Pública” (e-doc. 122, p. 5).



    3.2. Declara a dificuldade que houve para realização de concurso e contratação e que, diante da situação, pleiteou o sobrestamento daquele feito. Manifesta que, no presente agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para tão somente diminuir o valor da multa, teria se omitido sobre questões fundamentais para deslinde do caso. 



    3.3. Compreende que a não fixação de prazo razoável para o cumprimento da sentença desvirtua a finalidade da ação civil pública. Aduz haver ofensa aos princípios da razoabilidade e da continuidade do serviço público, posto que a determinação de imediata dispensa dos servidores contratados colocaria em risco as atividades da Administração. 



    3.4. Alega que não seria possível aplicar as multas aos servidores contratados pois ultrapassaria a decisão já com trânsito em julgado. 



    4. Em contrarrazões ao extraordinário, o Ministério Público aduz a ausência de: repercussão geral, ofensa reflexa à norma constitucional, impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, prequestionamento da matéria constitucional supostamente vulnerada e de interesse recursal. Compreende também haver violação ao enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Da leitura dos e-docs. nº 10 e nº 15 tem-se que a decisão constante nos acórdãos foi suficientemente fundamentada, não se configurando as violações descritas.



    8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Tribunal de Justiça efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).



    9.1. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    10. Ademais, no recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    10.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    ”Assim, ainda que o v. acórdão tenha permanecido silente quanto às questões suscitadas nos declaratórios, o simples manejo do referido recurso, de acordo com o entendimento deste Supremo Tribunal, é suficiente para configurar o prequestionamento. 



    Em conformidade com o art. 543-A, CPC, cumpre esclarecer, outrossim, que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral, que ultrapassa o interesse subjetivo do Recorrente na causa, estendendo-se a todos os entes políticos e seus órgãos. 



    O recurso discute contratações temporárias no Município de Patrocínio, que vinham se renovando por vários anos, sendo temerária à continuidade do serviço público a manutenção do v. acórdão recorrido, que determinou a aplicação de multa caso não fossem imediatamente rescindidos os contratos temporários, mesmo sabendo-se que a posse dos classificados no concurso público somente poderia ocorrer nos primeiros dias do ano de 2011. 



    Em suma, referindo-se à matéria comumente questionada nos tribunais, mostra-se de fundamental importância uma definição do posicionamento deste eg. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, para que seja uniformizado o entendimento quanto aos limites para aplicabilidade dos princípios da continuidade dos serviços públicos e razoabilidade.” (e-doc. 22, p. 8).



    10.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    11. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado de origem e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Examinando a minuta de agravo, bem como os documentos a ela acostados, verifico que o presente recurso só pode ser conhecido em parte. 



    A decisão que indeferiu o sobrestamento do feito foi proferida em 15 de março de 2010 (fls. 200) e publicada em 19 de março de 2010 (fls. 201), transcorrendo in albis o prazo para recorrer da mesma. 



    Desse modo não pode se valer o recorrente de agravo interposto contra decisão posterior, que elevou a multa cominatória (fls. 208), para recorrer de decisão que já está preclusa. Portanto, só conheço do presente recurso na parte que se ataca a decisão de fls. 208.” (e-doc. 15, p. 3; grifos nossos).



    12. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.421.870-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber , Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.388.395-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020.



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator